Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO 1085. EMPRÉSTIMO CONGINADO. LIMITAÇÃO 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

2. Lado outro, a limitação dos descontos em folha de pagamento de servidor público do Distrito Federal está sujeita ao regramento imposto pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, que prevê em seu art. 116, § 2o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios.

3. Deve-se manter os descontos realizados em folha de pagamento do servidor, quando não ultrapassam o limite de 30% da remuneração de sua bruta.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.